Tribunal: TJSP
Processo: 2331365-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TAXA DE LICENÇA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – EXERCÍCIOS DE 2013 A 2017 – MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pelo executado.
NULIDADE DA CDA – A certidão de dívida ativa deve cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TAXA DE LICENÇA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – EXERCÍCIOS DE 2013 A 2017 – MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pelo executado.
NULIDADE DA CDA – A certidão de dívida ativa deve cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no 6.830 de 1980 – O cumprimento das exigências legais é essencial para que a parte contrária tenha pleno conhecimento a respeito do crédito que lhe é exigido e possa exercer o direito à ampla defesa – Permitir que o título executivo subsista ainda que eivado de nulidades que impeçam a parte contrária de exercer o direito à ampla defesa seria o mesmo que consentir a existência de processo kafkiano – Na hipótese de a CDA ser nula, há possibilidade de emenda pelo exequente – Inteligência dos artigos 2o, § 8o, da Lei Federal no 6.830 de 1980, 203 do Código Tributário Nacional e da Súmula no 392 do E. Superior Tribunal de Justiça – Caso a CDA seja substituída por outra que ainda contenha nulidade, a parte contrária poderá opor exceção de pré-executividade ou embargos à execução fiscal para que seu direito à ampla defesa seja respeitado, bem como poderá interpor os recursos cabíveis contra as decisões proferidas pelo d. Juízo a quo.
No caso dos autos, verifica-se nas certidões de dívida ativa de fls. 03/12, dos autos da execução fiscal, ausência do fundamento legal sobre o qual se fundamenta a cobrança – Prejuízo ao direito de defesa – Nulidade reconhecida – Exequente que, em sede de impugnação à exceção de pré-executividade, alega que a certidão de dívida ativa preenche todos os requisitos legais, não padecendo de qualquer nulidade, sem apresentar pedido de substituição do título executivo – Impossibilidade de emenda pelo exequente – Inteligência da Súmula 392 do E. Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Exceção de pré-executividade – Possibilidade – A sucumbência é devida no caso de exceção de pré-executividade, mas somente quando essa for procedente, mesmo que parcialmente – Precedente do Superior Tribunal de Justiça submetido ao regime do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp. no. 1.185.036/PE) – Precedentes desta C. Câmara – Honorários fixados nos termos do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil de 2015 – Observância aos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do referido artigo – Honorários fixados no percentual mínimo legal de cada faixa prevista no § 3o sobre o proveito econômico – Inteligência do previsto no artigo 85, §5o do Código de Processo Civil.
Decisão reformada – Recurso provido.